Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702447-81.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MBR ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19), CARLOS JOSE DE SOUSA, MARIA GILSILEIDE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MBR ENGENHARIA LTDA (ID 72700285) em face do acórdão ID 72302943, que deu provimento à apelação dos ora Embargados. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 15:57:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador